Tribunal: TJMT
Processo: 1009711-63.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009711-63.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA MARIA VARGAS GUISONI - CPF: 045.707.711-57 (ADVOGADO), ELAINE DIONE SILVEIRA VAZ - CPF: 667.636.221-04 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ALAN RESENDE PORTO - CPF: 012.524.051-11 (IMPETRADO), FLAVIA EMANUELLE DE SOUZA SOARES - CPF: 956.746.241-00 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ILMA. SRA. SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (IMPETRADO), SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEDUC-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MAGISTÉRIO - AFASTAMENTO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - FREQUÊNCIA EM CURSO DE MESTRADO - INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DECISÃO MOTIVADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONFIGURADO - SEGURANÇA DENEGADA

Pedido de licença para qualificação profissional é ato discricionário da Administração Pública, que deve avaliar as condições e interesse do Órgão ao qual está lotado o servidor, não cabendo ao Judiciário examinar o mérito do ato administrativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Elaine Dione Silveira Vaz, contra o ato, indigitado de coator, do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso e da Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas.

Noticia a Impetrante que é servidora pública do Estado de Mato Grosso, desde 22 de abril de 2015, no cargo de Professora da Educação Básica, atuando na disciplina de Matemática, sua área de formação e lotada na Escola Estadual 19 de Maio, no Município de Alta Floresta.

Alega que foi aprovada no Processo Seletivo, realizado pela Universidade Federal do Mato Grosso, para ingresso em uma das 15 vagas disponibilizadas para o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática (Mestrado Profissional), curso este que é oferecido em formato presencial.

Assevera que, diante da necessidade de afastar-se de suas funções, protocolou o pedido de afastamento para qualificação profissional, instruindo o processo administrativo com toda a documentação exigida, sendo deferido no dia 12 de abril de 2022.

Argumenta que

o impetrado decidiu por disponibilizar apenas as 20 vagas, destinadas a quase 32 mil profissionais do estado de Mato Grosso, lotados na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, desta forma, em razão da Impetrante estar pleiteando curso de Mestrado, não obteve sucesso em estar dentro do quadro de vagas disponibilizados, visto que apenas foram chamados os profissionais que pleitearam o curso de Doutorado.

Afiança que, nos termos da Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, instituída como Plano Nacional de Educação

o governo previa cerca de 60.000 (sessenta mil) mestres no prazo elevado de 10 (dez) anos, no entanto, a prática imposta pelo Impetrado, de limitar apenas 20 vagas o acesso a licença qualificação profissionais da educação, ato este totalmente contrário a legislação vigente.

Sustenta que não consta nenhuma irregularidade na documentação apresentada ou mesmo a carência de qualquer documento; pelo contrário, teve deferida a documentação, logo, é fato incontroverso que está apta a requerer a licença pleiteada.

O pedido liminar foi indeferido (id. 132390152).

A autoridade coatora apresentou manifestação, pugnando pela denegação da segurança. (id. 131438207).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem mandamental (id. 141062152).

É o relato.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório,
a
Impetrante, Professora da Educação Básica, atuando na disciplina de Matemática, no Município de Alta Floresta, pretende, por meio da concessão da ordem, o seu afastamento, sem prejuízo da remuneração para qualificação profissional.

Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX, do artigo 5
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, e do art. 1
o
. da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Da análise do caderno processual, verifica-se que na manifestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, consta o seguinte:

[...] A parte impetrante alega ter cumprido todos os requisitos para gozar da Licença Qualificação, e que os impetrados teriam cometido abuso ao negar tal direito à servidora, sem fundamento para tanto.

Sobre o tema, a Portaria nº 167/2022/GS/SEDUC/MT traz determinações sobre os requisitos e prazos a serem cumpridos pelos servidores que pretendem afastar-se para qualificação profissional no ano de 2022, pertencentes à rede de educação básica do Estado de Mato Grosso.

Sendo assim, certo é que a concessão de licença para qualificação profissional depende da liberação de vagas para tanto por parte do CONDES (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso), de acordo com o interesse público e estudo sobre o impacto desses afastamentos. Essa limitação é necessária e impede a concessão da licença para todos os solicitantes porque impacta financeiramente o erário, bem como não pode ocorrer de forma a prejudicar o acesso à educação dos alunos.

No caso concreto, importante salientar, de início, dois pontos: a quantidade de vagas ofertadas e a conclusão definitiva para o gozo da licença.

Para os servidores da SEDUC/MT, são disponibilizadas 223 (duzentas e vinte e três) vagas para Licença Qualificação, de forma fixa ou seja, enquanto um servidor estiver no curso da qualificação, a vaga permanece ocupada até sua conclusão. Essa limitação decorre, inclusive, das condições impostas pela LC nº 50/98.

[...]

Por isso, os processos seletivos realizados pela SEDUC para a referida licença dizem respeito tão somente às vagas disponíveis e, portanto, podem resultar em um quantitativo menor, mas que possui respaldo no interesse público e na possibilidade de a prestação do serviço educacional ocorrer sem o servidor afastado.

Já com relação à decisão definitiva sobre quem irá, de fato, usufruir das vagas abertas, necessário esclarecer que o procedimento para concessão da referida licença possui três fases: a análise documental inicial; a análise do projeto de pesquisa; e a análise documental definitiva realizada pela SEPLAG/MT.

[...]

Dessa forma, se em um primeiro momento a parte impetrante afirma ter tido seu pedido deferido, na verdade esta apenas cumpriu a primeira fase do procedimento, qual seja a de análise inicial da documentação, realizada pelo Núcleo de Desenvolvimento Profissional.

Entretanto, quando da verificação do requisito previsto no artigo 4º da Portaria nº 167/2022, a impetrante não logrou demonstrar sua satisfação.

Veja-se:

Art. 4º. A classificação para LQP, observará os seguintes

critérios:

I - Maior Classe;

II - Menor Nível;

Dessa forma, dentre os candidatos que concorriam às vagas disponíveis para Licença Qualificação, a parte impetrante não possuía a maior classe e o menor nível como exigido pela Portaria nº 167/2022 supracitada. Com isso, mesmo tendo entregado os documentos solicitados, não chegou a passar para a fase de análise do projeto de pesquisa, devido à ausência do disposto no artigo 4º da citada normativa.

Nesse sentido, nota-se que o documento de ID 128849152 atesta tão somente o deferimento da documentação entregue pela impetrante, ou seja, quer dizer que todos os comprovantes solicitados foram apresentados, e que estes foram aceitos pela Administração para posterior análise.

Não há que se falar, portanto, em direito líquido e certo primeiro, porque a impetrante não atendeu aos requisitos necessários para ser escolhida dentre todos os candidatos à licença; e segundo, porque não houve deferimento definitivo do pedido, apenas validação dos documentos entregues, o que não vincula a Administração quanto às demais fases do procedimento.

Ademais, do ID 128849152, pág. 2, vê-se que a impetrante possuía Classe C, Nível 03, enquanto que, dentre os 147 candidatos, 07 (sete) possuíam Classe A ou B, e dos que também estavam na Classe C, 43 (quarenta e três) estavam nos Níveis 1 ou 2, superiores, portanto, aos da impetrante. Assim, quando da classificação por ordem de maior classe e menor nível, a parte requerente não logrou permanecer entre os primeiros colocados, os quais puderam acessas as vagas disponibilizadas para o período de 2022.

Vê-se, portanto, que,

diferentemente do sustentado pela Impetrante, o fato de sua documentação ter sido deferida, não lhe assegura o direito de obter a licença pleiteada, ante a ausência de cumprimento dos demais requisitos necessários para tanto.

Assim, não ficou demonstrado qualquer ilegalidade no ato administrativo emanado pela autoridade coatora, e sim, realização de análise de viabilidade a fim de atender melhor o interesse público.

Outrossim, verifica-se que ato administrativo que indeferiu a participação da Impetrante em curso de mestrado parte de um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não sendo crível a interferência do Poder Judiciário, sob pena de adentrar no mérito administrativo.

Com efeito, é cediço que a licença para qualificação profissional é um ato discricionário da Administração, que analisará se a licença atende aos critérios de conveniência e oportunidade, dentre outros, se existe disponibilidade orçamentária, se o afastamento não prejudicará o serviço e se a temática da capacitação profissional contribuirá com a política pública educacional e o projeto político pedagógico da escola, bem ainda, se a requerente cumpre todos os requisitos exigidos na legislação pertinente.

Não se descure, porém, que o próprio conteúdo do ato discricionário tem de ser consentido pelas normas do ordenamento, podendo ser investigada sua adequação à moldura comportada pelo Direito, e à finalidade a que está vinculado o próprio ato, segundo a teoria dos motivos determinantes, cabendo ao Poder Judiciário analisar os motivos a que se vinculou a Administração, somente sob o aspecto legal.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. INDEFERIMENTO AMPARADO EM NORMA ESTADUAL.

SUBMISSÃO DA CONCESSÃO DO DIREITO A JUÍZO DISCRICIONÁRIO PRÉVIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.

1. No caso dos autos, o Tribunal local, ao negar provimento ao pleito do recorrente, adotou as seguintes razões: a) "não se pode negar vigência à vedação contida no Decreto n° 16.417/2015 (art. 7º, inciso IX), que suspendeu a concessão de afastamentos de servidores públicos para realização de cursos de aperfeiçoamento ou outros que demandem substituição" (fl. 138); b) "no presente caso, não há profissional excedente na área para suprir a ausência da Impetrante, conforme consta de declaração da unidade escolar, à fl. 46" (fl.

139); c) "ao contrário do quanto afirmado pela Acionante, o Decreto n° 16.417/2015 não carece de respaldo legal ou afronta outras normas, uma vez que as medidas adotadas pelo Estado da Bahia objetivam assegurar a gestão de despesas e o controle dos gastos de pessoal, na forma exigida pelo inciso V do art. 105 da Constituição Estadual e pelo art. 9o da Lei Complementar n° 101/2000" (fl. 139);

d) "o art. 62 da Lei Estadual n° 8.261/2002 confere aos docentes e demais servidores a possibilidade de afastamento para a realização de cursos de pós-graduação no interesse da Administração Pública, atribuindo ao Poder Público discricionariedade para decidir sobre a licença" (fl. 139).

2. A parte recorrente, contudo, não ofereceu combate de forma específica a todos os fundamentos adotados no acórdão recorrido para denegar a segurança, mas se limitou a afirmar que outros servidores foram agraciados com a licença remunerada e que seu direito encontrava amparo na Lei Federal 9.394/1996.

3. Tendo-se assentado o acórdão recorrido em múltiplos fundamentos, todos eles autônomos e suficientes para sustentar a decisão a falta de impugnação a qualquer um deles é, só por si, razão bastante para mantê-lo inalterado.

4. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 55.026/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LICENÇA REMUNERADA. CURSO DE MESTRADO. INDEFERIMENTO. ATO DISCRICIONÁRIO. ISONOMIA.

I – O indeferimento do pedido de licença remunerada formulado por servidor militar, valendo-se a autoridade, dentro de sua esfera de atribuições, de seu juízo de conveniência e oportunidade, e observando o interesse do serviço público, não se considera como ilegal. Precedentes.

II – Por outro lado, não há como se reconhecer violado o princípio da isonomia, uma vez que as situações confrontadas pela recorrente não são idênticas. Recurso a que se nega provimento.

(RMS 11.154/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2001, DJ 4/6/2001, p. 192)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICENÇA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

O indeferimento do pedido de licença remunerada formulado por servidor público, valendo-se a autoridade, dentro de sua esfera de atribuições, de seu juízo de conveniência e oportunidade, e observando o interesse do serviço público, não se considera ilegal.

Precedentes deste e. STJ.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 25.072/RN, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/02/2009, DJe 16/3/2009)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. EVENTUAL NULIDADE. SUPERADA COM A REAPRECIAÇÃO PELO COLEGIADO. CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRÂMITE INADEQUADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

- Eventual nulidade no decisum monocrático fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado.

- Os atos de gestão administrativa que não configurem direitos subjetivos dos servidores, como no caso dos autos, que trata da licença para estudo no exterior, submetem-se à discricionariedade da administração.

- Quanto à alegação de que o processo administrativo seguiu trâmite inadequado, tendo sido julgado por autoridade incompetente, colhe- se do aresto hostilizado a ausência de análise da suposta violação, o que, por si só, inviabiliza o recurso nos termos das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 506.328/SC, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/Se), Sexta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 14/3/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR — INTERRUPÇÃO — POSSIBILIDADE — GARANTIA DO INTERESSE PÚBLICO.

Não possível é, ausente prova de vício na motivação, deferir liminar em mandado de segurança para o fim de controle do mérito de ato administrativo que determina a interrupção de licença, não remunerada, concedida a servidor para tratar de assuntos particulares, em virtude do interesse da Administração no retorno da prestação do serviço, sobretudo porque o ato (concessão de licença) se reveste de caráter discricionário, a possibilitar sua revisão pelo ente público, por conveniência e/ou oportunidade.

Recurso não provido. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 16274/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de setembro de 2014).

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AFASTAMENTO E BOLSA-QUALIFICAÇÃO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA — CONCESSÃO — ATO DISCRICIONÁRIO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO— AUSÊNCIA.

Não cabe ao Poder Judiciário examinar o mérito do ato administrativo. O deferimento de licença para qualificação profissional é ato discricionário da Administração Pública e está vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade.

Ausência de direito líquido e certo. Recurso provido. Sentença reformada. Segurança denegada. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação/Reexame Necessário nº 100223/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 13 de maio de 2014).

Diante de tais considerações, verifica-se que o indeferimento da Licença Qualificação, requerida pela Impetrante, foi pautado em exigência prevista na Instrução Normativa n. 02/2022/GS/SEDUC/MT e na Portaria n. 167/2022/GS/SEDUC/MT, o que afasta a tese de ilegalidade, defendida no
mandamus
.

Diante disso, a denegação da ordem é medida impositiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
, postulada no Mandado de Segurança, impetrado por Elaine Dione Silveira Vaz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022